Tribunal: TJSP
Processo: 0000316-07.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Execução penal – Progressão de regime – Sentenciado reincidente – Pedido de retificação de cálculos de pena – Aplicação da Lei no 13.964/2019 – Exigência de cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de reincidência específica na prática de crime hediondo – Não cabimento – Recurso provido.